Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707163-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME AGRAVADO: RAIZES COMERCIO E ORIGINACAO DE FRUTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720638-03.2021.8.07.0003, que tem como exequente RAIZES COMERCIO E ORIGINACAO DE FRUTAS LTDA A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do caminhão do agravante, nos seguintes termos (ID 148196040): “Da impugnação à avaliação. A impugnação aviada pelo executado não merece guarida. A avaliação realizada pelo oficial de justiça ao id 144075452 foi minuciosa ao descrever todos os aspectos do veículo, inclusive, que o motor não estaria funcionando. Foram descritos os itens que o caminhão possuía ou não, com especial cuidado de indicação de avarias, amassados ou itens quebrados. Nesse contexto, a avaliação do oficial de justiça mostra-se irretocável. A ausência de funcionamento do motor do caminhão, por si só, já sugere uma grande depreciação ao bem, considerando ser item de elevado valor para reparo. Assim, é totalmente razoável a avaliação R$ 65.000,00 abaixo da tabela FIPE. Por sua vez, o executado não logrou êxito em demonstrar, ou ao menos trazer indícios, de que a avaliação foi equivocada. O executado juntou apenas anúncios de outros caminhões de modelos similares, que de forma alguma podem ser comparados friamente com o veículo penhorado, considerando especialmente a avaria no motor. Com efeito, entendendo o executado pela sub-avaliação do bem, poderia ter juntado laudos particulares de avaliação, não tendo realizado qualquer providência nesse sentido. Assim, rejeito a impugnação. HOMOLOGO a avaliação do veículo em R$ 190.000,00. Deixo de expedir, por ora, mandado de remoção, considerando a dificuldade de movimentação do bem, em razão da ausência de funcionamento do motor. Preclusa a presente decisão, diga o exequente se pretende a alienação do veículo por iniciativa particular ou por leilão judicial. Deverá indicar se fornecerá os meios para transporte do bem até o local da alienação. Prazo de 5 (cinco) dias.” Em seu recurso o agravante pede que o agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo, para que seja suspensa liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando que se proceda a realização de novo laudo de avaliação do bem. Argumenta que o laudo de avaliação do referido mandado resultou na avaliação do veículo no importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Alega que, para tal, foi utilizada pelo Oficial de Justiça avaliador o método tabela FIPE, mais a depreciação do estado atual veículo, como se depreende da leitura do auto de avaliação acostado aos autos. Afirma que, em que pese o laudo atestar que o motor não está funcionando, a avaliação realizada encontra-se muito abaixo do valor médio praticado no mercado para esse veículo. Por essa razão, o ora agravante apresentou impugnação ao laudo de penhora, requerendo nova avaliação, tendo em vista a grande discrepância entre o valor atribuído ao bem pelo laudo, e o valor da tabela FIPE, estimado em R$ 255.892.00 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 44142723 e 44142724). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22 (ID 98879064). Houve a penhora e avaliação do caminhão FORD/CARGO 2429 L, Ano de Fabricação 2012, Ano Modelo 2013, Placa JKJ2E34 (ID 135616287). O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça em 23/11/2022 entendeu que, com base em avalição minuciosa que o veículo vale R$ 190.000,00, porquanto seu motor não está funcionando e que levou em conta a tabela FIPE e a depreciação do estado atual do veículo. Esclareceu em lista que existem amassados, riscados e itens faltantes (ID 144075451 e 144075452). Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. De acordo com os elementos de convicção carreados ao recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). A mera apresentação de anúncios de outros veículos, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo caminhão, a depender do interesse do executado. Por outro lado, é possível observar que a metodologia apresentada pelo Oficial de Justiça considerou a pesquisa da tabela FIPE e avaliação do estado atual do veículo, o qual se encontra na oficina e cujo motor não está funcionando. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Tribunal sobre o tema, in verbis: “(...) 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido.” (07181907120188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/02/2019.) “(...) 3.2. A apresentação pelo devedor, de laudo pericial elaborado unilateralmente e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados pelo expert, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 4. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07446018320208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/2/2021.) Por fim, ressalta-se que o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor deve ser interpretado à luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, sendo importante lembrar que o credor tem direito à satisfação do seu crédito. Assim, considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual, neste momento processual, deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do imóvel. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator